Tribunal: STF
Processo: HC 67803
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-29
Data de publicação: 1990-05-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ SENTENCIOU ANTES DE
OUVIDAS AS TESTEMUNHAS POR PRECATORIA. ADEMAIS, FICOU SANADA A
NULIDADE REFERENTE A NÃO-FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO NA PRECATORIA.
- QUANTO A FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA NO QUE CONCERNE A EXPEDIÇÃO
DA PRECATORIA, A NULIDADE EXISTENTE FICOU SANADA, POR FALTA DE
PREJUIZO, UMA VEZ QUE AS TESTEMUNHAS NÃO CHEGARAM A SER OUVIDAS,
NÃO PODENDO, PORTANTO, ALEGAR PREJUIZO POR AUSÊNCIA DO PATRONO DO
RÉU.
- OCORRENCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 499
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.